Tribunal: TJSP
Processo: 2180320-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse c.c. Pedido de Indenização. Decisões que rejeitaram a respectiva impugnação e indeferiram a condenação da executada nas penas de litigância de má-fé no contexto de procedimento nesta fase e agravo, bem como especificaram que a "astreinte" deverá incidir somente de 05.10.2017 até 27.06.2018, totalizando 264 dias.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse c.c. Pedido de Indenização. Decisões que rejeitaram a respectiva impugnação e indeferiram a condenação da executada nas penas de litigância de má-fé no contexto de procedimento nesta fase e agravo, bem como especificaram que a "astreinte" deverá incidir somente de 05.10.2017 até 27.06.2018, totalizando 264 dias. Inconformismo da executada. Decisões agravadas que estão devidamente fundamentadas. Inexistência de memória de cálculo na inicial do Cumprimento de Sentença que deu origem a este Agravo de Instrumento. Ausência de cumprimento do quanto disposto no artigo 524, "caput", do Código de Processo Civil que é vício sanável. Vício sanado a fls. 242/244 dos autos de origem, mas, conforme arguido neste Agravo de Instrumento, sobre referidos cálculos não foi dada a oportunidade à recorrente para se manifestar, sendo que o juízo "a quo" prosseguiu com o processamento do feito, inclusive com o bloqueio de seu ativo financeiro (fls. 289/290 do Cumprimento de Sentença), restando caracterizado, pois, o cerceamento da defesa da agravante, executada. Não cumprimento pelo juízo "a quo" do disposto no artigo 523, "caput", do Código de Processo Civil, pois deveria ser repetida a intimação determinada à fl. 154 daqueles autos, para que a executada pudesse pagar o débito no prazo de 15 dias a partir dessa nova publicação, ou, não o fazendo, ter iniciado o prazo de 15 dias para apresentar nova impugnação. Sem essa sequência processual, inclusive, não se há falar em inclusão de multa de dez por cento, nem em honorários de advogado de dez por cento, previstos no § 1o desse último dispositivo legal. Cumprimento de Sentença que deverá retroagir ao momento especificado no artigo 523, "caput", do Código de Processo Civil", com a intimação da executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, momento em que poderá, eventualmente, utilizar o valor bloqueado em sua conta bancária (fls. 289/290 do Cumprimento de Sentença), pelo que se determina que permaneça, excepcionalmente no presente caso, por ora, como garantia da execução, mas sem levantamento por quaisquer das partes. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2180320-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SYNERGY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado
BRIGHTON-BEST INTERNATIONAL (BRASIL) COMÉRCIO DE PARAFUSOS
LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2180320-50.2019.8.26.0000
Comarca: 8a Vara Cível - Foro Regional de Santo Amaro - São
Paulo
Agravante: Synergy Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravada: Brighton-Best International (Brasil) Comércio de
Parafusos Ltda
Voto no 19.001
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em
Ação de Reintegração de Posse c.c. Pedido de Indenização.
Decisões que rejeitaram a respectiva impugnação e
indeferiram a condenação da executada nas penas de
litigância de má-fé no contexto de procedimento nesta fase
e agravo, bem como especificaram que a “astreinte” deverá
incidir somente de 05.10.2017 até 27.06.2018, totalizando
264 dias. Inconformismo da executada. Decisões
agravadas
que
estão
devidamente
fundamentadas.
Inexistência de memória de cálculo na inicial do
Cumprimento de Sentença que deu origem a este Agravo
de Instrumento. Ausência de cumprimento do quanto
disposto no artigo 524, “caput”, do Código de Processo
Civil que é vício sanável. Vício sanado a fls. 242/244 dos
autos de origem, mas, conforme arguido neste Agravo de
Instrumento, sobre referidos cálculos não foi dada a
oportunidade à recorrente para se manifestar, sendo que o
juízo “a quo” prosseguiu com o processamento do feito,
inclusive com o bloqueio de seu ativo financeiro (fls.
289/290
do
Cumprimento
de
Sentença),
restando
caracterizado, pois, o cerceamento da defesa da agravante,
executada. Não cumprimento pelo juízo “a quo” do
disposto no artigo 523, “caput”, do Código de Processo
Civil, pois deveria ser repetida a intimação determinada à
fl. 154 daqueles autos, para que a executada pudesse pagar
o débito no prazo de 15 dias a partir dessa nova publicação,
ou, não o fazendo, ter iniciado o prazo de 15 dias para
apresentar
nova
impugnação.
Sem
essa
sequência
processual, inclusive, não se há falar em inclusão de multa
de dez por cento, nem em honorários de advogado de dez
por cento, previstos no § 1o desse último dispositivo legal.
Cumprimento de Sentença que deverá retroagir ao
momento especificado no artigo 523, “caput”, do Código
de Processo Civil”, com a intimação da executada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver, momento em que poderá, eventualmente,
utilizar o valor bloqueado em sua conta bancária (fls.
289/290 do Cumprimento de Sentença), pelo que se
determina que permaneça, excepcionalmente no presente
caso, por ora, como garantia da execução, mas sem
levantamento por quaisquer das partes. Recurso provido,
com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
distribuído
por
prevenção,
interposto
por
Brighton-Best
International (Brasil) Comércio de Parafusos Ltda contra a
agravada, Brighton-Best International (Brasil) Comércio de
Parafusos Ltda, extraído dos autos de Cumprimento de
Sentença em Ação de Reintegração de Posse c.c. Pedido de
Indenização, em face de decisões de fls. 249/251 e 274/275 de
referidos autos, que rejeitaram a respectiva impugnação e
indeferiram a condenação da executada nas penas de litigância
de má-fé, bem como especificaram que a “astreinte” deverá
incidir somente de 05.10.2017 até 27.06.2018, totalizando 264
dias.
A executada se insurge. Alega, em
síntese, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois,
antes da apresentação do demonstrativo de cálculo atualizado
de fls. 242/244 dos autos originários, ela, agravante, já havia
apresentado sua impugnação ao cumprimento de sentença,
sustentando que a credora, ao não juntar aos autos tal
demonstrativo, não explicou ou demonstrou quais foram os
elementos e critérios empregados para atingir o montante
executado, não lhe permitindo controlar com exatidão a quantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
executada, ou até mesmo impugná-la, cerceando seu direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Também aduz que houve cerceamento de
defesa ao não lhe ser concedido o prazo de 15 dias para se
manifestar acerca de planilha e documentos acostados a fls.
242/248 dos autos de origem, não se respeitando o previsto no
artigo 437, § 1o, do Novo Código de Processo Civil/15.
Afirma que o valor correspondente aos
honorários advocatícios sobre a condenação não pode ser
executado junto ao presente feito, considerando que depende do
valor a ser apurado em liquidação por arbitramento de no
0034298-85.2018.8.26.0002, o que, aliás, também está sendo
executado
naquela
demanda,
conforme
devidamente
demonstrado em comparativo elencado em Embargos de
Declaração de fls. 254/266 do feito originário.
Salienta
que
a
primeira r. decisão
agravada conteve omissões e obscuridade, devendo ser
declarada indevida a “astreinte” pleiteada pela parte contrária,
assim como os honorários advocatícios pleiteados em duas
demandas distintas.
Afirma que a ausência de demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito é documento indispensável
ao cumprimento de sentença, circunstância que enseja a
extinção do feito sem resolução de mérito, ou, caso não haja a
extinção do processo, que há seu cerceamento de defesa.
Argumenta que deixou de apresentar seu
demonstrativo discriminado por não considerar devidos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
valores executados, assim como a inexistência de qualquer
descumprimento de sua parte, agravante, assegurando ainda
que não houve a sua intimação pessoal quanto à fixação da
“astreinte”, além de não ter havido o descumprimento do que fora
determinado em v. acórdão (“astreinte” para a desocupação e
retirada do telhado e estruturas do imóvel ocupado).
Alega que trouxe à tona a importante
informação de que a exequente, ora agravada, no ano de 2000,
realizou um acordo judicial no processo de no 008.919/00, tendo
como partes os senhores Reinhard Mario Vogel e Rosemarie
Vogel (ex-proprietários do imóvel da agravante), a qual se
comprometeu a erguer uma estrutura de divisão entre os dois
imóveis, conforme se extrai do item 4 do mencionado acordo.
Sustenta que, de boa-fé e no intuito de
resolver o problema, realizou a construção de um muro de divisa,
a qual foi finalizada em 27/06/2018 (data essa apontada pela
agravada como suposta desocupação de seu imóvel, o que não
procede no caso em tela), e que discorreu sobre o evidente
excesso de execução existente no referido cumprimento de
sentença.
Afirma
ser
possível
constatar
a
inexistência de qualquer telhado ou estrutura metálica no
pequeno “corredor” pertencente à agravada, não havendo que se
falar em descumprimento da determinação contida em v.
acórdão proferido por esta E. Câmara de Direito Privado, haja
vista que antes mesmo de sua publicação, já não existia
qualquer telhado ou estrutura metálica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Requer a concessão de efeito suspensivo,
e que ao final seja dado total provimento ao recurso, declarando-
se a nulidade da r. decisão agravada por cerceamento de defesa
e pela ausência de fundamentação, requerendo também a
declaração
de
nulidade/inexigibilidade
da
cobrança
da
“astreinte”.
Recurso tempestivo, preparado (fl. 42) e
recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio Donizetti Paschoalão, com
indeferimento do efeito suspensivo ao recurso (fls. 337/338),
havendo oposição ao julgamento virtual à fl. 341, juntada de
contraminuta a fls. 343/354, e de petições da agravante a fls.
374/377 e 398/400, bem como da agravada a fls. 402/405.
Os presentes autos vieram conclusos a
este Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo.
Des. Sérgio Shimura.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à
espécie o recurso de agravo de instrumento, nos termos do
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
porque este recurso versa sobre decisão interlocutória proferida
em fase de cumprimento de sentença.
Ainda em sede preambular, anota-se que
as r. decisões agravadas estão devidamente fundamentadas,
bem como não se vislumbrar litigância de má-fé da agravante na
interposição deste Agravo de Instrumento (v. fl. 405), mas tão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
somente o exercício do direito de ação, aqui exercido como
direito de recorrer, previsto constitucionalmente no artigo 5o,
XXXV, da Magna Carta.
Com relação ao mérito, conforme se
verifica das peças dos autos de Cumprimento de Sentença
(Processo no 0034297-03.2018.8.26.0002), a r. sentença de fls.
24/27 (declarada à fl. 61) condenou a ora agravante ao
pagamento de aluguel e IPTU proporcional, montante a ser
apurado em liquidação de sentença, bem como a obrigação de
fazer, consistente na demolição/retirada de um telhado, e
respectivas estruturas metálicas que se encontravam no imóvel
da autora, no prazo de 30 dias, a contar de sua intimação
pessoal, sob pena de multa que seria oportunamente arbitrada.
Também
houve
sua
condenação
ao
pagamento
de
sucumbência, com arbitramento de honorários em 10% do valor
da condenação.
O v. acórdão de fls. 124/136 daqueles
autos, por sua vez, fixou o termo “a quo” da obrigação de fazer
em 30 dias, contados da publicação daquele v. julgado, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, bem como condenou a ré ao
pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização
pelos prejuízos causados à parte contrária.
Com relação à inexistência de memória
de cálculo na inicial do Cumprimento de Sentença que deu
origem a este Agravo de Instrumento, tem-se que a ausência de
cumprimento do quanto disposto no artigo 524, “caput”, do
Código de Processo Civil é vício sanável, conforme já decidido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ART.
475-J
DO
CPC/73
(ART.
513,
CPC/15)

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INÍCIO DA FASE DE
CUMPRIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE PLANILHA DE
CÁLCULO DO DÉBITO, ALÉM DA IMPOSSIBILIDADE DE SE
INSTAURAR NOVO PROCEDIMENTO DURANTE O TRÂMITE
DE PEDIDO IDÊNTICO
APELO DO EXEQUENTE

APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DO CÁLCULO QUE SE
MOSTRA INDISPENSÁVEL, NOS TERMOS DOS ARTS. 475-B,
"CAPUT", E 614, II, DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) E ARTS.
523 E 524 DO CPC/15 AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA
PLANILHA
DE
CÁLCULO
QUE
CARACTERIZA
VÍCIO
SANÁVEL EXEQUENTE QUE, APÓS INTIMADO PARA SE
MANIFESTAR
SOBRE
A
IMPUGNAÇÃO
OFERTADA,
APRESENTOU A RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULOS
TEMPESTIVAMENTE VÍCIO SANADO INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 9o, 10, 139, IX, E 321, TODOS DO CPC/15 -
SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA PROSSEGUIMENTO
DETERMINADO - RECURSO PROVIDO”. (Apelação Cível no
0005697-50.2011.8.26.0411, E. 13a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Ferraz de Arruda, j. 17.05.2017).
Referido vício, pois, foi sanado a fls.
242/244 dos autos de origem, mas, conforme arguido neste
Agravo de Instrumento, sobre referidos cálculos não foi dada a
oportunidade à recorrente para se manifestar, sendo que o juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“a quo” prosseguiu com o processamento do feito, inclusive com
o bloqueio de seu ativo financeiro (fls. 289/290 do Cumprimento
de Sentença), restando caracterizado, pois, o cerceamento da
defesa da agravante, executada.
Com efeito, o artigo 525, “caput”, do
Código de Processo Civil dispõe que “Transcorrido o prazo
previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo
de
15
(quinze)
dias
para
que
o
executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação”.
Ocorre, todavia, que, quando a exequente
juntou a memória de cálculo de fls. 242/244 do Cumprimento de
Sentença, não foi cumprido pelo juízo “a quo” o disposto no
artigo 523, “caput”, do mesmo Diploma Legal, pois deveria ser
repetida a intimação determinada à fl. 154 daqueles autos, para
que a executada pudesse pagar o débito no prazo de 15 dias a
partir dessa nova publicação, ou, não o fazendo, ter iniciado o
prazo de 15 dias para apresentar nova impugnação.
Sem
essa
sequência
processual,
inclusive, não se há falar em inclusão de multa de dez por cento,
nem em honorários de advogado de dez por cento, previstos no
§ 1o desse último dispositivo legal.
Desse
modo,
o
Cumprimento
de
Sentença deverá retroagir ao momento especificado no artigo
523, “caput”, do Código de Processo Civil”, com a intimação da
executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver, momento em que poderá,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
eventualmente, utilizar o valor bloqueado em sua conta bancária
(fls. 289/290 do Cumprimento de Sentença), com determinação
de que ele permaneça, excepcionalmente no presente caso, por
ora, como garantia da execução, mas sem levantamento por
quaisquer das partes.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, com determinação.
Hélio Nogueira
Relator